Tribunal: TJSP
Processo: 0037062-94.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO - (ARTIGO 155, §4o, III, DO CÓDIGO PENAL) – Furto de veículo em via pública, mediante emprego de chave mixa. Recurso defensivo. Preliminar rejeitada. Acusado que não faz jus à suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da lei 9.099/95, ante a pena cominada. No mérito, pretendida absolvição por fragilidade probatória. Autoria e materialidade comprovadas pelo

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO - (ARTIGO 155, §4o, III, DO CÓDIGO PENAL) – Furto de veículo em via pública, mediante emprego de chave mixa. Recurso defensivo. Preliminar rejeitada. Acusado que não faz jus à suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da lei 9.099/95, ante a pena cominada. No mérito, pretendida absolvição por fragilidade probatória. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório acostado aos autos. Negativa do réu que destoa das demais evidências. Apreensão da res furtiva em poder do agente. Palavras da vítima e dos servidores policiais robustas e coesas. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial, ainda mais quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Qualificadora de emprego de chave falsa suficientemente demonstrada por laudo pericial. Dosimetria, regime prisional e substituição da pena corporal por restritiva de direitos que não comportam modificação. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0037062-
94.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONIE RODRIGUES
DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037062-94.2018.8.26.0050 -Voto no 232
2
Apelação Criminal no 0037062-94.2018.8.26.0050
Apelante: Ronie Rodrigues de Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 232
EMENTA APELAÇÃO. FURTO - (ARTIGO 155, §4o, III, DO
CÓDIGO PENAL) Furto de veículo em via pública, mediante
emprego de chave mixa. Recurso defensivo. Preliminar rejeitada.
Acusado que não faz jus à suspensão condicional do processo, nos
termos do artigo 89 da lei 9.099/95, ante a pena cominada. No
mérito, pretendida absolvição por fragilidade probatória. Autoria
e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório acostado
aos autos. Negativa do réu que destoa das demais evidências.
Apreensão da res furtiva em poder do agente. Palavras da vítima e
dos servidores policiais robustas e coesas. O valor do depoimento
testemunhal de servidor policial, ainda mais quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória. Qualificadora de emprego de chave falsa
suficientemente demonstrada por laudo pericial. Dosimetria,
regime prisional e substituição da pena corporal por restritiva de
direitos
que
não
comportam
modificação. PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta por RONIE RODRIGUES
DE SANTANA, contra a r. sentença de (fls. 121/125 e fls. 157), que o condenou como
incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, a cumprir, as penas de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo; substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena imposta, a forma a ser
determinada pelo juízo da execução e na prestação pecuniária, no valor equivalente a um
salário mínimo a ser revertido a OSCIP TURMA DO BEM.
Em suas razões (fls. 141/145), a defesa pretende o decreto
absolutório, por insuficiência probatória, arguindo que, ante a negativa do réu, e o fato da
vítima não ter presenciado a ação delitiva, as palavras dos servidores policiais não bastam
para a condenação. Em sede subsidiária, busca o afastamento da qualificadora de emprego
de chave falsa, aduzindo que o laudo pericial não foi capaz de comprovar o uso da chave
periciada no veículo subtraído. Ainda, requer a suspensão condicional do processo, nos
termos do artigo 89, da Lei 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037062-94.2018.8.26.0050 -Voto no 232
3
Regularmente processado o recurso, com apresentação de
contrarrazões (fls. 149/155), a Procuradoria de Justiça, no seu parecer de (fls. 174/179),
ofertou manifestação pelo desprovimento do recurso.
Anote-se que o processo foi redistribuído e chegou à
conclusão para esse relator em 16/01/2020 (fl. 180).
É o relatório.
Preliminarmente, o acusado não faz jus a suspensão
condicional do processo, nos termos do artigo 89 da lei 9.099/95.
O mencionado dispositivo prevê a possibilidade do benefício
judicial nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano e desde
que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime.
Superada a preliminar, no mérito, o recurso não comporta
provimento.
O apelante foi condenado pela r. sentença porque, segundo a
inicial acusatória, no dia 26 de abril de 2018, às 22:00 horas, na Rua Irmão Nicolau da
Fonseca no 10, Artur Alvim, Comarca de São Paulo, RONIE RORIGUES DE SANTANA,
qualificado nos autos, subtraiu para si, durante o período noturno, mediante uso de chave
falsa, o veículo Volkswagen, modelo GOL, placas FKQ6889, cor prata, pertencente a José
Robson Messias de Maria.
Segundo
apurado,
o
denunciado
avistou
o
veículo
estacionado na via e, aproveitando-se da falta de vigilância, utilizou uma mixa para abrir a
porta, acionar o motor e subtrair o automóvel.
Policiais militares foram informados via COPOM sobre o
furto e em buscas pelas cercanias, avistaram o veículo VW/GOL parado n via pública e o
denunciado mexendo na porta. Ao perceber a aproximação da viatura, RONIE tentou
empreender fuga, mas foi logo capturado. Em revista pessoal, os policiais encontraram
dentro do bolso de sua calça a chave mixa.
A materialidade resultou evidenciada através do auto de
prisão em flagrante (fls. 04/08), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de
exibição/apreensão/entrega (fls. 24/26), laudo pericial em objeto (fls. 105/111)
A autoria depreende-se da prova oral colhida (fls. 112 e
mídias anexas)
Em seu interrogatório judicial (fls. 113 e mídia anexa), o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037062-94.2018.8.26.0050 -Voto no 232
4
RONIE RORIGUES DE SANTANA negou a imputação que lhe é atribuída. Disse, em sua
defesa, que andava pela via pública quando achou a chave-mixa, desconhecendo a sua
natureza, e, após, foi abordado, perto de sua casa, distante cerca de cem metros do carro e
os policiais militares, sem qualquer razão, apontaram-lhe como o autor do delito.
Ademais de frágil e inverossímil a versão apresentada pelo
réu, as palavras da vítima e dos servidores policiais são consistentes para o decreto
condenatório.
Em declarações judiciais (fls. 112 e mídia anexa), o ofendido
José Robson confirmou os fatos consoante descritos na denúncia. Disse que o veículo
deixado em via pública não estava mais estacionado no local quando retornou para busca-
lo; e, por isso, acionou a polícia. Disse que no momento em que lavrava boletim de
ocorrência, já no distrito policial, foi comunicado a respeito da localização do bem. A
vítima não conhecia o réu de oportunidade anterior e foi informado de que o réu estava no
seu interior quando detido. Por fim, informou que estava com a chave original do carro e
que o miolo foi quebrado de forma a permitir o ingresso nele.
Também, em audiência, sob o crivo do contraditório (fls. 112
e mídia anexa), a testemunha, Carlos Eduardo, policial militar, afirmou que, após notícia
de furto do veículo, em rua paralela à da subtração, encontraram o veículo estacionado e o
réu no seu interior. Em revista pessoal, foi localizada a chave mixa com o réu, que,
informalmente, disse que tinha ido ao local , apenas, para verificar se o carro estava ali,
negando a prática delitiva.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido:
“...em crimes patrimoniais a posse da res furtiva com o
agente gera a presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao
possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o que não ocorreu no
caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para efeito de condenação, a certeza
possível de ter praticado a subtração...” (RT 739/627).
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime
quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037062-94.2018.8.26.0050 -Voto no 232
5
feito pela vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo
Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do
julgamento 09/03/2017).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos
Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de
seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
A propósito:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos
policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos constante nos
autos, portanto, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação
que atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto
com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental
improvido. (AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
“(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente
quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...).” (RHC
88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais dos relatos da vítima e dos policiais, em
confirmação da ocorrência, o réu não apresentou nenhuma justificativa para ter sido
apreendido, no interior do veículo, em posse de chave mixa, em rua próxima à subtração.
Como é pacífico o entendimento de que a apreensão da
coisa em poder do agente impõe a este o ônus de oferecer justificativa razoável da posse, o
que não ocorreu no presente caso, já que o denunciado sequer indicou qual teria sido seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037062-94.2018.8.26.0050 -Voto no 232
6
modo de ingresso no automóvel, se apenas trafegava casualmente pela região.
Impossível, portanto, a almejada absolvição por insuficiência
probatória.
A qualificadora de emprego de chave falsa depreende-se do
Laudo em Objeto (fls. 105/111), ao indicar que “a peça apreendida pode prestar-se para
destravar e acionar mecanismos de fechadura e ignição de veículos automotivos” (fls. 111).
Frise-se que o réu foi surpreendido pelos policiais, no interior
do automóvel, em posse da chave periciada, não havendo como afastar o liame entre os
fatos. O relatório pericial em composição com a dinâmica dos acontecimentos é, portanto,
cristalino para a procedência da ação penal.
No mais, devidamente fundamentada a fixação da reprimenda
no mínimo legal; de modo que a presença da atenuante da menoridade relativa, bem
reconhecida na origem, não operou efeitos quantitativos, por força da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Diante da inexistência de causas de aumento ou de
diminuição, resulta a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Fixado o regime aberto, e substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, irretocável ausente irresignação ministerial.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR